Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710246-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ÂNGELO BOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Retifique-se o polo ativo, procedendo-se à substituição de ESPÓLIO DE ÂNGELO BOSA pelos herdeiros indicados na petição e documentos de ID 1467206. Promovam-se as anotações necessárias nos sistemas deste Tribunal. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator